Tribunal: TJMT
Processo: 1001766-16.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001766-16.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA BEZERRA - CPF: 057.248.351-18 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA

E SUPRIDA
– ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL – RECUSA NÃO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO SATISFEITA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. 1.
Se o acórdão foi contraditório em suas fundamentações e conclusões, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprimento da contradição, inclusive, se for o caso, com efeitos modificativos.
2. Se não comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, não há falar em indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001766-16.2019.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1001766-16.2019.8.11.0037, que deu parcial provimento ao recurso para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa do recebimento do pedido extrajudicial de pagamento da indenização e, por conseguinte, do pagamento da própria indenização securitária devida, tendo o acórdão arbitrado o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cf. Id. no 57425464 - Pág. 3).

A embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer que a Seguradora não recebeu o pedido extrajudicial do autor/embargado, já que o próprio segurado ajuizou a presente ação apenas para obter a complementação do valor indenizatório recebido na esfera extrajudicial, ou seja, o pedido extrajudicial não só foi recebido, como também foi acolhido, sendo paga a indenização que a Seguradora entendeu ser devida ao segurado.

Portanto, como não houve recusa ilícita de atendimento ao segurado, descabe a condenação a título de indenização por danos morais, pelo requer o provimento dos aclaratórios, para que, com efeitos infringentes, seja alterado o provimento do recurso de apelação interposto pelo autor/embargado (cf. Id. no 59814493)

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 61718483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial o seguinte tópico relativo ao alegado direito do autor à indenização por danos morais:

8. DO DANO MORAL: Requer ainda seja a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) á título de danos morais, em consonância com o entendimento do Poder Judiciário que já vem reconhecendo o direito de condenação em danos morais (Item III.II desta petição) em situações de descaso e negligência da Ré que simplesmente ludibriou a parte Requerente negando de forma indevida o pagamento ao qual a parte Autora faz jus, submetendo a vítima do acidente a um verdadeiro sofrimento e descaso, que sofreu muitos infortúnios com a atitude relapsa da empresa Requerida em negar de forma ilícita e vexatória o direito da parte Autora, que teve que socorrer-se ao Poder Judiciário para obter sua devida indenização;

A sentença apelada deu a seguinte resposta negatória a esse tópico do pedido:

Por outro lado, com relação ao dano moral, a caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial.

O caso dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa natureza.

O acórdão embargado, por sua vez, proveu parcialmente o apelo, para reformar a sentença neste particular, e, assim, condenar a Seguradora ao pagamento de indenização por dano moral sob os seguintes fundamentos:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante,
em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária
, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da

alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in reipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento
,
lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015,

é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral (
grifei
).

O acórdão se fundou em premissas absolutamente falsas e contraditórias; primeiramente, quando da elaboração da petição inicial, não houve formulação de pedido de pagamento de indenização por danos morais em virtude da falta de recepção protocolar do pedido extrajudicial de pagamento da indenização, já que o pleito indenizatório se fundou na falta de pagamento da
integralidade
do valor indenizatório almejado pelo segurado, que se sentiu espezinhado e humilhado, porque,

segundo ele, fora forçado a ingressar em Juízo para conquistar o justo valor indenizatório devido na extensão realmente devida, o que absolutamente nada tem a ver com a situação, aliás, explanada de modo falseado por meio palavras postas na boca do autor, de que o “
alegado dano moral
”, teria se “caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante,
em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária
” (sic); depois, quando da interposição do apelo contra a sentença, o autor não mencionou o problema da falta de recepção do requerimento extrajudicial, mas sim de que a falta de pagamento do valor integral da indenização securitária, ou seja, na medida almejada, justificaria a condenação indenizatória:

“O flagrante descumprimento da obrigação imposta causou prejuízos à parte Recorrente, pois a mesma poderia JÁ ter recebido o valor ao qual faz jus, ademais a conduta da Ré em furtar-se de sua responsabilidade é condenável e repugnante, sendo, portanto, indenizável, nos termos do Art. 247 do Código Civil” (...).

Assim, sem dúvida alguma, sendo manifesta e vexativa a contradição interna que marca os termos do acórdão, os aclaratórios da Seguradora devem ser acolhidos, pois, com efeito, o pleito de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização a título de danos morais, caracterizado virtude da afirmada recusa de receber o pedido extrajudicial de pagamento da indenização securitária, realmente não encontra ressonância fática, não se adequando, especialmente, com o relato de recusa de recebimento do requerimento extrajudicial feito pelo autor/embargado, isso porque, em contradição lógica com essa assertiva, o autor/embargado ajuizou a ação pretendendo receber justamente apenas a “
diferença do seguro obrigatório
”, ou seja, o requerimento extrajudicial foi protocolizado, sendo recebido pela Seguradora, que o atendeu em parte, daí surgindo o inconformismo motivador da ação de cobrança, ou seja, o autor não concordou com o valor indenizatório recebido (R$ 1.687,50 – cf. Id. no

54351184), porque, a seu viso, fazia jus ao recebimento da integralidade do valor indenizatório (R$ 13.500,00).

Considerando, assim, que não houve recusa à recepção protocolar do requerimento extrajudicial, antes, pelo contrário, a Seguradora/embargante não apenas recepcionou a solicitação para pagamento voluntário da indenização, como efetuou o pagamento no montante que entendeu devido, inexistindo, assim, afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, nem qualquer ilícito praticado pela embargante em relação ao problema do requerimento extrajudicial, os elementos da responsabilidade civil não se encontram presentes na hipótese, daí porque o pedido indenizatório não merece acolhida.

À vista do exposto,
acolho os aclaratórios
, para, com efeitos modificativos, desprover o recurso de apelação interposto pelo autor/embargado, mantendo inalterada a sentença de origem, efetivando, contudo, o
exercício do §11 do art. 85 do CPC, para majorar a quantia arbitrada aos honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.700,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021